Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701381-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO HENRIQUE FERREIRA AGRAVADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Juliano Henrique Ferreira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial movida por Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comércio, em que o d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 110649826). Em síntese, defende o agravante que, não obstante o ajuizamento tempestivo da execução, deve ser declarada a prescrição intercorrente dos títulos extrajudiciais (duplicatas), em vista da ausência de citação em tempo hábil, por culpa da agravada, a qual protelou o feito por sete anos até requerer a citação por edital em abril de 2021. Argui, ainda, a sua ilegitimidade passiva ad causam, com base na falta de documento que comprove a sua participação societária na empresa JVL Participações Ltda, emitente das duplicatas, e na não ocorrência da Desconsideração da Personalidade Jurídica da referida sociedade empresária. Esclarece que era procurador da empresa, conforme documento anexado pela própria agravada ao ID 30141818, o qual consigna que o procurador nomeado exercerá os poderes outorgados no limite da Cláusula Sétima do Contrato Social registrado em 09/09/2011, que prevê a administração da sociedade ao sócio Levy Elteto. Afirma que a empresa fechou depois que contraiu o débito executado e que o correto seria acionar os seus representantes legais, e não o agravante, mero procurador da pessoa jurídica, sem poderes para representa-la. Alega, também, ser necessária a outorga uxória da esposa do agravante, nos termos do artigo 1.647 do Código Civil. Acrescenta que o prosseguimento do processo executivo poderá acarretar lesão grave ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que o valor penhorado será transferido à agravada, assim como os veículos constritos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso nos termos expendidos. Preparo regular (ID 32080608). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a: técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021, grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA PARTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso, é ato incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Ademais, estando pendente de apreciação pedido idêntico nos autos de origem, a apreciação por este tribunal fica prejudicada, sob pena de supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. A legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa, e, uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente. 5. O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem. 6. Notoriamente, o contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil, evidenciando a necessidade de provimento do recurso neste ponto, pois evidenciada a ausência de validade do encargo prestado em nome do agravante sem os devidos poderes para a prática do ato 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1363297, 07173704720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DISCUSSÃO DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. No caso dos autos, observo que o Juízo de origem expôs satisfatoriamente as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada pelo agravante no bojo da Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada por conter matéria a ser arguida em sede de Embargos à Execução. O fato de o Magistrado manifestar entendimento contrário à pretensão do recorrente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão, não se confundindo com ausência de fundamentação. 2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa destinado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessário instrução probatória para solução da controvérsia. 3. Muito embora a Exceção de Pré-Executividade possa ser arguida para apontar ausência dos pressupostos da Ação Executiva, entre eles os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, não é instrumento hábil para rediscutir vícios ou irregularidades no cumprimento do contrato, tais como os apontados pelo agravante, a exemplo das cláusulas referentes aos honorários e às condições de pagamento. 4. Eventual alegação de irregularidade arguida em torno da data do débito, da forma e modo de execução dos serviços, da amplitude das propostas de trabalho, das cláusulas de manutenção mensal para acompanhamento, diligências e petições, bem como dos termos ajustados para correção monetária, juros de mora e multa contratual, demandam dilação probatória, devendo ser objeto de Embargos à Execução, ante a via estreita de cognição da Exceção de Pré-Executividade. 5. A matéria impugnada contempla revisão de valores calculados em desconformidade com os termos pactuados, demandando a abertura da fase instrutória para discutir se o método utilizado corresponde aos predefinidos no contrato. Ademais, mesmo admitindo a possibilidade de divergência no cálculo do débito, não haverá nulidade na execução, apenas limitação da cobrança, mediante simples abatimento dos valores indicados, tornando a Exceção de Pré-Executividade mecanismo processual inadequado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362821, 07166793320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Alinhadas essas considerações, tem-se que a decisão impugnada mostra-se, ao menos neste juízo superficial, escorreita. Sobre a legitimidade ad causam, esta remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, legitimidade ad causam "é a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, como demandante e demandado. Tem de haver uma correspondência lógica entre a causa posta em discussão e a qualidade para estar em juízo litigando sobre ela". (In: Novo Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, Saraiva, p. 89). Na hipótese, importante se faz reconhecer a legitimidade passiva ad causam do agravante, uma vez que se trata de avalista do título executivo (notas promissórias de ID 30141819 – pp. 1 e 3), sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa avalizada. Isso porque o aval é ato cambiário pelo qual o avalista se compromete a adimplir obrigação estampada em título de crédito, nas mesmas condições do avalizado, devedor do título, consubstanciando-se, pois, em garantia pessoal à satisfação do crédito. Oportuno realçar, aliás, que o agravante sequer impugnou a conclusão adotada pelo magistrado a quo no sentido de que, por ser avalista e, dessa forma, responder de forma autônoma pelo débito, a tese alusiva à ilegitimidade passiva não subsiste. Ultrapassada a questão, denota-se que a tese de nulidade do título, em vista da ausência de outorga uxória, não se mostra passível de ser alegada em exceção de pré-executividade. Na esteira do que restou decidido em primeiro grau, cabe ao cônjuge interessado valer-se de ação própria com o viso de ver declarada invalidade do aval, se o caso, mostrando-se inadequada a via eleita pelo próprio avalista a esse intento. Confiram-se o disposto nos artigos 177 e 1.650 do Código Civil: Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. (grifo nosso) Sobre o assunto, cumpre transcrever os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUCESSIVOS TERMOS ADITIVOS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. GARANTIA CAMBIÁRIA. AVAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DEVEDORA SEM LEGITIMIDADE PARA ARGUIR A QUESTÃO. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12% AO ANO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de afronta o princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente os motivos do seu inconformismo, guardando congruência com os fundamentos que respaldaram a sentença impugnada. 2. De acordo com o art. 1.650 do Código Civil, a legitimidade para requerer a nulidade do ato praticado sem outorga é do cônjuge a quem cabia concedê-la, ou, ainda, dos herdeiros do casal, não podendo a avalista postular a invalidade da garantia por ela mesma prestada, mormente por não ter apresentado qualquer documento comprobatório de seu estado civil. 3. O aval prestado em título executivo sem o consentimento do cônjuge do garantidor não torna nula a garantia prestada, havendo, apenas, relativização da regra inserta no artigo 1.647, inciso III, de modo que a garantia prestada será ineficaz somente em relação ao cônjuge que não anuiu. 4. A Cédula de Crédito Rural é regulamentada pelo Decreto-lei n. 167/1967, submetendo-se às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 5o) e, na ausência de tal regulamentação, à limitação de 12% (doze por cento) ao ano estabelecida na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/1933). 5. Por ausência de previsão legal, não se admite a cobrança de comissão de permanência em Cédula de Crédito Rural, somente podendo ocorrer, no período de inadimplência, a aplicação dos juros remuneratórios, (segundo a taxa prevista no contrato, limitada ao teto legal), dos juros de mora e da multa contratual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1369955, 07101662320208070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ANULAÇÃO DE AVAL POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. ART. 1.647, III, CC. ENTENDIMENTO STJ. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.650 do Código Civil, somente o cônjuge a quem cabia conceder o consentimento para a prática do ato ou, ainda, os herdeiros do casal, podem requerer sua invalidade. 2. Ainda que assim não fosse, a ausência de outorga uxória não importa nulidade de pleno direito da garantia dada, mas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu com a garantia prestada. 3. Ademais, a interpretação sistemática do Diploma Civilista revela que a necessidade de outorga marital, nos termos do art. 1.647, III, do CC, restringe-se aos títulos de crédito atípicos ou inominados, regidos pelo próprio Código Civil, por força do art. 903 do mesmo Código. Jurisprudência do STJ e precedentes do TJDFT.(...) 6. Recursos conhecidos. Não provimento do recurso da Ré e parcial provimento ao recurso do Autor. (Acórdão 1366928, 00433992220148070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, a prejudicial de prescrição não enseja acolhimento. Cumpre destacar, primeiramente, que a execução proposta na origem, impugnada por meio de exceção de pré-executividade, funda-se, como já mencionado, em nota promissória, título de crédito regido por legislação especial (Decreto 57.663/66). Conjugando-se o art. 70 com o art. 77, ambos do referido Decreto, tem-se que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de execução fundada em nota promissória é de 03 (três) anos, contados do seu vencimento. Logo, considerando que o vencimento das notas promissórias se deu em 04 de maio de 2012 (ID 30141819 – pp. 1 e 3), tem-se que a ação executiva foi proposta antes de consumada a prescrição, porquanto distribuída em 08/04/2014 (ID 30141815 – p. 2). Defende o agravante, como relatado, que, embora ajuizada tempestivamente, deve ser pronunciada a prescrição intercorrente, diante da ausência de citação em tempo hábil, por culpa da agravada, a qual protelou o feito por sete anos até requerer a citação por edital em abril de 2021. Vale ressaltar que a prescrição intercorrente, prevista expressamente no artigo 924, inciso V, do CPC, como uma das causas de extinção da execução, é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. Cristiano Chaves de Farias ensina que "a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão." (Direito Civil, Teoria Geral, 8a Ed. Lúmen Júris. Rio de Janeiro: 2009, p. 659). Contudo, no caso concreto, verifica-se, ao menos nesta análise perfunctória, que a credora não agiu com desídia. Ao contrário disso, durante todo o trâmite processual a agravada se mostrou diligente, mesmo diante das dificuldades de localizar a parte ré. Veja-se que a agravada indicou, em sua inicial, endereço para citação do agravante localizado no Guará II/DF, o mesmo constante da procuração outorgada pela empresa devedora, JVL Participações Ltda – ME, ao recorrente (ID 30141817 – p. 2). Em vista da não localização do executado, foram realizadas várias pesquisas aos sistemas conveniados ao Tribunal, todas infrutíferas. A parte credora pugnou, ainda, pela expedição de carta precatória de citação que retornou sem êxito. Destarte, diversas foram as tentativas empreendidas pela parte credora com vistas à citação do executado. Note-se que até mesmo o endereço que o executado afirma residir (ID 106934593 – p. 1) foi diligenciado, sem sucesso (Avenida Couto Magalhães, Qd. N, Lote I-20, n.o 977, Apartamento 402, Bloco L, Condomínio Quinta das Oliveiras 154, Vila Jaraguá, CEP 74645-971, Goiânia-GO - ID. 92591365 – pp. 65, 67, 69). Logo, a parte credora não pode ser penalizada nas hipóteses em que não agiu com desídia, como in casu, em que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justificas o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Por tais razões, mostra-se adequado e razoável o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora